Tribunal: TJMT
Processo: 1007348-57.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007348-57.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA SOARES SOUZA - CPF: 059.161.621-11 (RECORRENTE), DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. HOTEL URBANO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGENS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se a empresa alega ter estornado o valor pago, mas não comprova o estorno, deverá efetuar a devolução integral da importância adimplida, nos termos do artigo 35 do CDC.

O cancelamento imotivado fez nascer o alegado dano moral, caracterizado este pelos aborrecimentos, transtornos, sentimento de raiva e desprazer suportados pelo requerente, oriundo da má prestação do serviço da recorrida, não se podendo aceitar este fato como um simples aborrecimento, e sim em um descumprimento de seu dever legal no que concerne a prestação de serviço, caracterizado como inadequado, ineficiente e frustrante, ante a existência de reclamação administrativa não atendida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007348-57.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Letícia Soares de Souza

Recorrido(s):

Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, SUGIRO A IMPROCEDENCIA da presente RECLAMAÇÃO
, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo a presente ação com resolução do mérito.

Após trânsito em julgado, arquive-se.”.

A autora alega que no dia 04/10/2022 adquiriu da parte requerida um pacote de viagem para duas pessoas para o segundo semestre de 2023, com direito a passagens aéreas e hospedagem, saindo da cidade de Brasília/DF, tendo como destino Cancún, no valor de R$ 6.628,30, dividido em 10 (dez) parcelas, mas, por razões pessoais necessitou solicitar o cancelamento do pacote em 06/04/2023, que pagou 06 parcelas no valor de R$ 3.976,98 e a empresa comprometeu a devolver o valor pago de em 60 dias, mas empresa não vem ressarcindo os valores e tendo diversos problemas com outros consumidores, motivo pelo qual requereu a devolução do valor pago e indenização por danos morais. Em contestação a parte reclamada sustenta que foi devolvido para a parte autora o valor pago de R$3.181,58, não havendo dano moral a ser indenizado.

Pois bem. Em que pese a recorrida informar que houve a devolução de R$ 3.181,58, em dinheiro, a recorrente nega ter recebido a quantia. Como a suposta devolução, não ocorreu por estorno no cartão de crédito, não haveria como a recorrente provar que não recebeu a importância, logo é dever da empresa comprovar que entregou o referido valor, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Nesse caso, segundo o Código de Defesa do Consumidor, a ré tem o dever de restituir a quantia paga pela autora. Transcrevo:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Sendo assim, ante ao cancelamento unilateral, os valores, em questão, devem ser reembolsados.

Quanto ao dano moral, entendo caracterizado, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que deixou de proceder a devolução do valor pago pela autora, após o cancelamento do pacote de viagem, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada (id. 223096038), porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PACOTE DE VIAGEM – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE ESTORNO PELA DEMANDADA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1005487-27.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor deve ser fixado considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os demais julgados, dessa Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida a restituir a importância de R$ 3.976,98, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da contratação (04/10/2022) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno ainda ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024